Tribunal: STF
Processo: RE 1429853
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 50, Doc. 4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA EM CARGO DE PROFESSOR ESTADUAL CONSUMADA ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A PRETENSÃO DA IMPETRANTE EM RECEBER SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 55, Doc. 4), foram rejeitados (fl. 6, Doc. 5).



    No Recurso Extraordinário (fls. 89-99, Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988. 



    Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido carece de fundamentação mínima, pois limitou-se a afirmar que "a cassação dos proventos de aposentadoria da impetrante pelo impetrado antes do trânsito em julgado da decisão se afigura ilegal” (fl. 97, Doc. 7). Nessa linha, aduz que “a ausência de fundamentação da v. decisão atacada configura também nítido cerceamento de defesa, impedindo a parte de impugnar as razões de decidir adotadas e, assim, comprovar a necessidade de reforma da decisão que lhe seja desfavorável - violando-se, assim, o inciso LV do artigo 5º da Constituição da República” (fl. 98, Doc. 7).



    Afirma, ainda, que “a decisão recorrida ao obrigar o Estado do Rio de Janeiro a realizar pagamento à autora de valores provavelmente indevidos (valores estes irrepetíveis), considerando que foi vencida na demanda original, importa na violação ao principio da razoabilidade, insculpido art. 5º, LIV, da CF/88” (fl. 99, Doc. 7).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para anular o acórdão recorrido por ausência de fundamentação, ou para reformá-lo em razão da violação do art. 5º , inciso LIV, da Constituição Federal. 



    Inicialmente, a Ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos estabelecidos nos incisos I e II do art. 1.030 do CPC relativamente à matéria objeto dos Temas 339, 921 e 660 da Repercussão Geral (Doc. 10).



    Em Juízo negativo de retratação ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado nos referidos precedentes paradigmas, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 13):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA CÂMARA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.030, II, DO NCPC. PROCEDÊNCIA DO WRIT COM FUNDAMENTO EM QUESTÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. JULGADO QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INCLUSIVE COM A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO IMPETRADO E MANIFESTAÇÃO DO ESTADO, DEVENDO SER RESSALTADA A NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DE TAIS PRINCÍPIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. TESES INVOCADAS PELA 3ª VICE QUE NÃO SE AMOLDAM À SITUAÇÃO DESTE PROCESSO. ACÓRDÃO QUE SE RATIFICA. 



    Em face dessa decisão, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpôs novos Embargos de Declaração (fl 2, Doc. 15), os quais foram rejeitados (fl. 1, Doc. 15).



    Na sequência, o ente federativo interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 17), por meio do qual reiterou os argumentos desenvolvidos no recurso anterior. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo a fim de reformar o acórdão recorrido por violação aos Temas 921 e 339 da Repercussão Geral (Doc. 17).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados à SUPREMA CORTE (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 97, Doc. 7):



    “3. Da repercussão geral



    Assinala, ainda, o recorrente, preliminarmente, que a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral. 



    Inegável, concessa venia, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico, tendo em vista que o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo. 



    É bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu o chamado efeito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública, o que é idôneo a justificar a repercussão geral. 



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3.°, da Constituição da República e pelo art. 543-A, caput e § 1.°, do Código de Processo Civil para a admissibilidade do recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia aduzindo o seguinte (fls. 52-53, Doc. 4):



    “Na hipótese dos autos, há demonstração cabal de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, nos termos pretendidos na inicial e que foram complementados nas peças processuais posteriormente juntadas.



    De fato, não há decisão transitada em julgado do recurso impetrado junto ao STJ, cujo respectivo acórdão foi atacado por recurso extraordinário que foi admitido e aguarda julgamento no STF. 



    Assim, a cassação dos proventos de aposentadoria da impetrante pelo impetrado antes do trânsito em julgado da decisão se afigura ilegal, motivo pelo qual deve ser concedida para o restabelecimento do pagamento desde abril de 2005, uma vez que a impetrante tem direito a continuar recebendo seus proventos até a decisão final em que não caiba mais recursos.”



    Acresça-se que em juízo negativo de retratação, o Juízo local afastou a aplicação a aplicação ao caso do Tema 921, ao fundamento de que “a impetrante tem direito a continuar recebendo seus proventos até a decisão no Mandado de Segurança n° 2001.004.00739 de que não caiba mais recuso”. Logo, diferente do que afirma a decisão da Terceira Vice-Presidência, a decisão sequer analisou o Tema n° 921 do STF, mas tão somente questão de natureza processual” (fl. 2, Doc. 13). 



    Por sua vez, a parte recorrente insiste em afirmar que o acórdão recorrido carece de fundamentação e que ao determinar o pagamento à autora de valores indevidos violou o princípio da razoabilidade.



    Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), na medida em que as razões do extraordinário não impugnam, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido.



    Quanto à tese fixada por esta CORTE no Tema 921/STF (É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998), efetivamente não cabe a sua aplicação na hipótese ora em análise. Isto porque, conforme bem destacado pelo Tribunal local, não houve exame do mérito do Mandado de Segurança interposto pela parte autora, tendo o acórdão recorrido se limitado a analisar “questões de natureza processual”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente